Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. RISCO DE MORTE. RECUSA DA OPERADORA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS.
1. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral. Nos casos de urgência/emergência, todavia, a recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, agrava o estado de aflição, dor e ansiedade do paciente e da família deste, ante a vulnerabilidade da situação em que se encontram, o que enseja a correlata compensação, cujo montante deve ser razoável, em atenção às particularidades do caso concreto.
2. APELO CONHECIDO E PROVIDO, PARA FIXAR COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA, NO PONTO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS, PARA CARREÁ-LOS, COM EXCLUSIVIDADE, À RECORRIDA.